Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709045-29.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: M. A. V. - REPRESENTANTE LEGAL: K.D.S.V. DESPACHO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 39104012, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de obrigação de fazer proposta por M. A. V., representada por seu genitor K.D.S.V., em desfavor do ente distrital apelante, para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Valganciclovir 450 mg, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico atualizado, que ateste a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado no SUS. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 41635643, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo e cassar a sentença recorrida, a fim de determinar a inclusão da União no polo passivo da lide e, por via de consequência, remeter o feito à Justiça Federal. Consoante o despacho exarado no ID 65519303, o eminente Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinou o retorno dos autos à egrégia 1a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral, sob o Tema 1.234. A parte autora, na petição acostada ao ID 65636016, em resposta ao mencionado despacho, pugna pela reforma do v. acórdão exarado pela 1a Turma Cível, para que seja restabelecida a competência desta egrégia Corte de Justiça e, no mérito, seja confirmada a r. sentença a quo, que determinou o fornecimento da medicação prescrita. Considerando-se a possibilidade de modificação do que restou decidido no v. acórdão em questão, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da questão a ser examinada. Após, tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 17:27:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora